Tribunal: TJMT
Processo: 0004817-30.2016.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004817-30.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEITON VICENTE RODRIGUES - CPF: 051.550.411-47 (APELANTE), THALUA KRIGNL CAPELETTI - CPF: 021.209.801-28 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLINGER CAMPELLO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prescrição superveniente. Acesso a dados de celular. Cadeia de custódia. Aplicação da causa de diminuição de pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo; (
ii
) aferir a nulidade da prova obtida a partir do acesso aos dados do celular do apelante; (
iii
) avaliar a existência de nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova; (
iv
) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da L. 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. É imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, considerando o decurso de mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação, conforme
arts
. 107, IV, e 109, V, do Código Penal.

4. O acesso aos dados do celular não configura nulidade quando realizado com o consentimento do apelante e havendo justa causa, considerando indícios da ocorrência de crime permanente no interior da residência.

5. Inexistência de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova, sendo válida a realização de perícia por amostragem, desde que preservada a integridade e a confiabilidade do material analisado, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal.

6. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da robustez do conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos agentes responsáveis pela apreensão dos entorpecentes.

7. Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, considerando o preenchimento dos requisitos legais pelo apelante, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição superveniente quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com readequação da pena.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva quando ultrapassado o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal, sem interrupção ou suspensão do prazo. 2. O acesso aos dados do celular, com consentimento do acusado e diante de indícios de crime permanente, não configura nulidade da prova. 3. A realização de perícia por amostragem, preservada a integridade do material, não implica quebra da cadeia de custódia. 4. É possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, desde que preenchidos os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP,
arts
. 107, IV, e 109, V; CPP, art. 158-A; L. 11.343/06, art. 33, § 4º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Vicente Rodrigues
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0004817-30.2016.8.11.0046
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro
/
MT, conden
ando-o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/
20
06
e art.
12 da Lei n. 10.826/03
), à
s
pena
s
de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
5
0
0 (quinhentos) dias-multa
e 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época
dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID

205381687
,
postula
, preliminarmente
:
(i) o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de posse irregular de arma de fogo e, por conseguinte, a declaração da extinção da sua punibilidade em relação ao referido delito; (
ii
) a nulidade da busca realizada no celular e o reconhecimento da ausência de justa causa para entrada na sua residência; (
iii
)
reconhecimento de quebra da cadeia de custódia ao argumento que
“a perícia não foi capaz de apontar efetivamente quais dentre todas as substâncias apreendidas, eram de fato à entorpecentes, de maneira que não pode o APELANTE ser condenado pela mera suspeita”
. E, no mérito, requer:
(
i
v
)

a
sua absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico
;
e (v) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
211909692
, o Ministério Público
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
212462654
,
opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição retroativa do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

O apelante
postula, preliminarmente, a extinção da punibilidade em relação ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade superveniente
.

Tem razão o apelante, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
superveniente
, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal. Ademais, tal como preconiza o art. 119 do Código Penal, n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Por conseguinte, como o apelante foi condenado à pena de
1 (um) ano
de detenção pelo crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal).

Deve ser registrado, ainda nesse diapasão, que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca no dia 22 de abril de 2019, consoante se vê da ciência
do Ministério Público (ID
202806171 p
. 134
); bem como que, entre esta última data e a prolação deste édito judicial, decorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por conseguinte, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime de
posse irregular de arma de fogo
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação do ato condenatório, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la neste voto.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
–
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(
TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/12/2020,
p
ublicado no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Diante do exposto
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente
, em relação a
Cleiton Vicente Rodrigues

pela prática do crime tipificado no art.
12 da Lei n. 10.826/03
, para
declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

É como voto.

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das provas derivadas do

acesso, sem autorização judicial, aos dados do aparelho celular e de justa causa para ingresso na residência do apelante

Nesta preliminar, o apelante sustenta a nulidade dos elementos probatórios obtidos em razão do acesso, sem autorização judicial, aos dados do telefone celular apreendido com
ele
quando da sua prisão em flagrante, com a anulação de todas as provas decorrentes desta diligência.

Inicialmente, deve ser registrado que não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual configura prova ilícita o
acesso aos dados do aparelho de telefone celular apreendido em situação de flagrante sem autorização judicial.

No entanto, o caso discutido nestes autos é diferente, porquanto por ocasião da apreensão do aparelho celular, Cleiton Vicente franqueou o acesso aos policiais conforme se infere do depoimento do policial militar Wanderson da Costa Castro, prestado em juízo:

[...] Esse Clayton, a gente já tinha algumas informações a respeito dele e por coincidência eu vinha saindo da delegacia e ele também, logo na minha frente. E quando ele me viu, ele demonstrou um certo nervosismo e eu passei a conversar com ele na rua, na frente da delegacia. Ele tinha ido assinar alguma coisa, eu não sei do que se tratava.
Nós sabíamos que ele tinha informações que ele estava movimentando o tráfico doméstico de drogas no município de Comodoro
. Então eu passei a conversar, a fazer alguns questionamentos para ele, demonstrou um certo nervosismo,
fiz uma busca pessoal nele e com ele tinha um celular pequeno, que ele mesmo franqueou a abertura do celular e falou "não, sem problema, pode olhar, aí não tem nada", achando que não tinha nada. No momento da abertura chegou uma mensagem de um indivíduo lá encomendando munição com ele, munição de arma de fogo
. E foi então que eu fiz a contenção dele e pedi para uma outra equipe, nesse momento eu estava sozinho inclusive, saindo da delegacia a pé, a delegacia fica a metros do quartel da polícia militar em Comodoro. E aí eu pedi para uma equipe da polícia militar nossa, que estava na rua, para ir até onde ele indicou como sendo a residência dele (...) E essa verificação no celular do Clayton ele autorizou? Ele pode mexer? Ele franqueou a abertura, né?
Ele franqueou a abertura, creio eu, acreditando que tinha apagado todas as mensagens
.
De fato
tinha, mas não contava que ia chegar uma no exato momento que estava na minha mão
[...].
(Trechos do depoimento judicial de Wanderson da Costa Castro, extraídos do parecer ministerial, visto no ID 212462654).
Destacamos

Por sua vez, o policial militar Samuel Pereira de Almeida, afirmou na Delegacia de Polícia que durante uma abordagem realizada com o suspeito Cleiton Vicente, ele demonstrou nervosismo quando seu aparelho celular tocou, motivo pelo qual, a equipe policial verificou o telefone e constatou que se tratava de uma mensagem enviada pelo indivíduo de nome Jonatan e dizia
“Hei, está eu e o panda aqui [...], traz pra nós espoleta e pólvora para montar munição de 28”
;
e, em razão disso
,
diligenciaram até a residência do apelante e lá fo
ram
localizad
os:

uma
balança de precisão, três invólucros de substância aparentando ser droga e vários pinos utilizados
para armazenamento de cocaína, além de armamentos e muniçõe
s. Em juízo, o referido agente público ratificou o depoimento prestado em sede policial.

Portanto, verifica-se que da análise feita no celular do apelante [
que foi levada a cabo
com a anuência dele] foi possível observar que o
indivíduo chamado de
Jonatan Lewis Sampaio enviou uma mensagem de texto questionando o apelante acerca de uma munição de arma de fogo, no exato momento em que o agente público estava com o aparelho telefônico em mãos, não havendo
, pois, como
se falar em nulidade da prova obtida
, porquanto
não obstante os policiais
militares
tenham acessado o conteúdo do

aparelho celular sem prévia autorização judicial, agiram
, conforme acima foi asseverado,
com autorização do próprio paciente
.

É imperioso destacar, ainda
nessa senda
, que apesar de o apelante afirmar que não teria autorizado os policiais vasculharem o seu
aparelho celular, não há,
nestes
autos, provas que demonstrem que a medida teria sido forçada,
notadamente porque
ele
, ao ser interrogado extrajudicialmente, confirmou que recebeu a mensagem de Jonatan pedindo a espoleta e pólvora
.
Ademais, nas duas vezes em que foi o
uvido
não redarguiu as afirmações dos citados agentes públicos.

A propósito, s
obre o tema
, veja-se a jurisprudência

deste
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONCEDIDA A AUTORIZAÇÃO, PELA PROPRIETÁRIA, PARA ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU APARELHO CELULAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES – INGRESSO EM DOMICÍLIO EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – PACIENTE QUE FOI VISTO ARREMESSANDO OBJETO PARA CIMA DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO QUE CONCERNE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA – 2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE
AUTORIZAM A MEDIDA – DESCABIMENTO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO COMÉRCIO MALSÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto à suscitada nulidade da prisão em flagrante do paciente, a arguição de violação ao sigilo das comunicações não encontra guarida no arcabouço fático-probatório contido nos autos, aferido nos limites da cognição possibilitada pelo rito do habeas corpus, uma vez que, à toda evidência, o acesso aos dados foi cedido pela proprietária do aparelho aos policiais, que fizeram a leitura das conversas inclusive em sua presença
.

2. De igual forma, inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime
diverso
, como no caso dos autos; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In
casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido [cerca de 1,323kg de cocaína], somada à posse de armamento municiado, apto à realização de disparos, sem autorização e em desacordo com as regulamentações legais, sem que se olvidem, demais disso, os indícios de envolvimento de adolescente com o comércio malsão.

6. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1022002-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câ
mara Criminal, Julgado em 25.10.
2023,
publicado no DJE 27.10.
2023)
.
Destacamos

Nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS (35,5 G DE CRACK). NULIDADE. ACESSO AOS DADOS E MENSAGENS DE CELULAR. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1.
Deve ser mantida a decisão hostilizada que afastou a alegação de nulidade de prova obtida diretamente do aplicativo whatsapp do celular do agravante, no momento do flagrante, referente à condenação por tráfico de drogas, pois teria franqueado aos policiais o acesso às mensagens
.

2. Assim, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, calcada em prova judicialmente produzida, demandaria reexame probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 831.045/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júni
or, Sexta Turma, julgado em 6.2.2024,
DJe
de 8.2.
2024.)
Destacamos

Nesse contexto, a partir do conhecimento
dessa
situação [suposta ocorrência de crime] pelos policiais militares, foi que ocorreu o ingresso na residência do apelante, ou seja, mediante fundadas razões.

Sendo assim, a busca levada a cabo na residência do apelante não foi realizada a esmo, mas em razão de diligências investigativas, associadas a informações que indicavam que ele estava realizando o comércio ilícito naquele imóvel
;

e
mantendo em sua residência arma de fogo e munições.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na narrativa feita pelo condenado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o requerente.

Confirmando o entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Conforme se verifica
o depoimento judicial da testemunha
PM
Wanderson da Costa Castro

demonstr
a
que
o apelante
autorizou o acesso dos policiais ao seu aparelho celular
quando da
sua prisão em flagrante pelo delito de
posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas;

sendo que Cleiton Vicente não se manifestou em relação a autorização mencionada pelo agente estatal nas oportunidades em que foi ouvido.

Isso porque, n
ão há prova pré-constituída da autorização, nem da livre expressão da vontade
do apelante
, pelo que, não tendo havido autorização judicial e não
sido
comprovado que o acesso ao aparelho celular apreendido pelos agentes policiais fo
i
franqueado
por Cleiton Vicente.

Desse modo, a pretensão do requerente não merece prosperar, pois, existiam
fundadas suspeitas para sua abordagem, bem como fundadas razões para a realização da busca na sua residência. Isso porque, como foi dito alhures, após os policiais militares terem acesso ao seu celular puderam constatar que ele possuía munições na residência, o que culminou na operação levada a cabo pelos integrantes da Polícia Militar, que não desnaturou e nem comprometeu os direitos fundamentais do
apelante
.

No respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do
imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na hipótese.

Ai
nda
no que diz respeito à temática, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a presença de elementos mínimos caracterizadores das fundadas razões de crimes permanentes autoriza a realização de busca e apreensão pela autoridade policial, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
. 2. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF). 3. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 4. In
casu
, o paciente Paulo Vinicius Avila Moura foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da pela prática dos crimes
previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e
arts
. 304 e 297 do Código Penal, enquanto o paciente Eric Thomaz Lopes Aquino foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido, prejudicada a petição nº 62.685/2023.

(HC 229194
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18.8.2023 PUBLIC 21.8.2023)
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais
acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.3.2020 e publicado no
DJe
16.3.2020)
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se constata do acórdão a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional
fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 24.02.2021)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; e ao art. 157, § 1º,do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita na busca domiciliar, porque, conforme foi asseverado alhures, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de
posse de arma de fogo
, motivo pelo qual o ingresso no domicílio
do apelante
tornou-se uma obrigação para os policiais militares encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Destarte, esta
primeira
preliminar
deve ser rejeitada.

SE
G
UNDA PRELIMINAR

Da alegada quebra da cadeia de custódia

O apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade da prova que trata da materialidade do crime de tráfico de drogas, asseverando que houve quebra da cadeia de custódia, porquanto a Politec deixou de periciar 3 (três) das 7 (sete) porções apreendidas e, por es
s
a razão, não é possível afirmar que as porções apreendidas na
sua
residência
se

tratava
de droga.

Sem razão, mais uma vez, o apelante.

Isso porque não há nestes autos indícios de adulteração da substância entorpecente apreendida. E, como é cediço, a mera alegação, sem indicação de qualquer elemento de convicção de que tenha sido comprometido o material apreendido, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.

Além disso,
não se faz necessário, tampouco razoável, que
toda
droga apreendida seja submetida ao exame pericial para a constatação de sua natureza, eis que tais análises são feitas por amostragem, sendo certo que a realização do exame de apenas parte da substância coaduna com a eventual necessidade de realização de contraprova, situação que restaria inviabilizada caso toda a substância entorpecente fosse periciada.

Nesse contexto, a aferição da natureza da substância apreendida por amostragem, observando-se as cautelas necessárias, como no caso sob apreciação, atende aos preceitos estabelecidos no art. 50, § 3º da Lei
de D
rogas,
em cujo lado,
foi
explicita

a
diferença de quantidade de droga entre o auto de apreensão e o exame realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), não havendo dúvida quanto à materialidade do crime.

Mas se isso não bastasse, o Laudo Pericial n.
410.2.04.2016.013640-01

atesta a apreensão de
:

A) 05 (cinco) porções de substância de tonalidade caramelo na forma de fragmentos de pedras, análogas a pasta base de cocaína, envoltas individualmente por recorte de material plástico de cor verde na forma de trouxinhas fechada por aquecimento;

B) 02 (duas) porções de substância de tonalidade branca na forma de pó, envoltas individualmente por recorte de material plástico branco fechado por nó.

Observação: Os materiais A), B) foram recebidos acondicionados no interior de um envelope de carta e apresentaram massa, conforme Tabela 1.

E, na hipótese, deve ser reconhecido que os procedimentos adotados desde a apreensão da droga, elaboração dos laudos preliminares de constatação das substâncias, remessa deamostras à Politec para elaboração do laudo definitivo, até
adestruição do restante da droga, estão de acordo com aqueles realizados pela Polícia Civil do Estado em todos os processos desse
gênero
, não se verificando nenhuma violação à conservação do acervo probatório.

Da análise do
l
audo
p
ericial, verifica-se que as porções apreendidas foram fragmentadas em quantidades menores e foram periciadas, sendo que de ambas as porções a presença de cocaína foi constatada i
sto é, drogas de uso proscrito no Brasil e cuja comercialização é vedada pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, circunstâncias, essas, que evidenciam a materialidade do ilícito em apuração, motivo pelo qual esses dados probatórios são mais do que suficientes para conferir confiabilidade à prova, bem assim para rastrear a posse e o manuseio das drogas apreendidas. Em outras palavras, a disposição contida no art. 158-A do Código de Processo Penal foi atendida.

Por outro lado, o apelante não conseguiu comprovar a presença de qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelo perito, restando inadmissível, portanto, seu pleito anulatório, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5. In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.11.2020, disponibilizado no
DJe
de 12.11.2020)
Destacamos

Diante disso, a segunda preliminar, também, deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
202806169
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2016, por volta das 18h00, em uma residência situada na Rua São Paulo, Bairro São Francisco, próximo ao “buracão”, nesta Cidade e Comarca de Comodoro/MT, o denunciado CLEITON VICENTE RODRIGUES , após adquirir e receber de maneira escusa, mantinha a guarda de substância entorpecente (cocaína) para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, produto este causador de dependência física e psíquica (vide laudo pericial às fls. 68/70 do IP), bem como, também possuía consigo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo do tipo espingarda
Gauge
com calibre 28, além de 15 (quinze) munições do mesmo calibre, sendo seis deflagradas, e ainda 04 (quatro) munições de calibre 16, sem possuir autorização (vide termo de apreensão de fls. 22 e fotografias de fls. 23/24).

Também consta do caderno investigativo que, no dia 05 de outubro de 2016, por volta das 18h00, em uma residência situada na Rua Odair
Rangel da Silva, nº 679, atrás do Supermercado Favorito, nesta Cidade e Comarca de Comodoro/MT, o denunciado KLINGER CAMPELLO DA SILVA , após adquirir e receber de maneira escusa, mantinha a guarda de substância entorpecente (cocaína) para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, produto este causador de dependência física e psíquica (vide laudo pericial às fls. 68/70 do IP).

Consta, igualmente, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os denunciados CLEITON VICENTE RODRIGUES e KLINGER CAMPELLO DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos
arts
. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ressai do incluso inquérito policial que, nas condições de tempo e local suso mencionadas, agentes da lei abordaram o denunciado CLEITON, sendo que durante a realização dos procedimentos de praxe, o implicado recebeu uma mensagem de texto em seu celular, momento em que começou a demonstrar aparente nervosismo.

Em razão do comportamento apresentado pelo denunciado, os policiais, com a anuência daquele,
verificaram tratar-se
de um pedido de espoleta e pólvora realizado por Jonatan Lewis Sampaio (que se encontrava na companhia de
Panagiote
Silva
Alexopulos
), cuja intenção não era
outra senão
“montar” munição de arma de fogo.

Por tais razões, os agentes policiais dirigiram-se à residência de CLEITON, local onde foram autorizados por este a efetuar as revistas pertinentes, vindo os agentes da lei lograr êxito na apreensão de uma balança de precisão, 03 (três) invólucros de substância análoga a cocaína, “pinos” utilizados para armazenamento e comércio da droga, 01 (uma) espingarda
Gauge
calibre 28, juntamente com 15 (quinze) munições desse calibre, sendo que 06 (seis) delas já estavam deflagradas, e ainda a quantia de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) em espécie.

Ressalte-se, por oportuno, que durante a realização das buscas na residência do denunciado em comento, seu aparelho celular tocou novamente, dessa vez oriundo de um indivíduo identificado nos contatos apenas como “AAAA” (65- 99993-2095), o qual encomendava do implicado CLEITON “uma parada”, o que evidencia a prática do delito de tráfico de drogas em tela. Cumpre também salientar que, ao ser indagado pela autoridade policial, o denunciado CLEITON confessou a propriedade da arma de fogo encontrada em sua residência, afirmando que teria a adquirido de um terceiro que não soube identificar, pela quantia de R$ 500 (quinhentos reais), já incluso as munições. Posteriormente, os agentes policiais saíram em nova diligência, visando encontrar outros dois suspeitos indicados por CLEITON como sendo partícipes do tráfico de drogas na região, quais sejam, os indivíduos Jonatan Lewis Sampaio e
Panagiote
Silva
Alexopulos
, tendo sido possível encontrar ambos, momento em que este último informou que o denunciado KLINGER seria o proprietário da droga.

Por sua vez, ao ser encontrado, KLINGER indicou que a droga estava escondida/enterrada no quintal da casa da pessoa identificada como Alcione dos Santos, local onde o denunciado estava passando alguns
dias, tendo sido efetivamente encontradas 04 (quatro) porções de substâncias análogas a cocaína, inclusive já embaladas, prontas para posterior comercialização.

Saliente-se que quando submetidas à perícia, as amostras das 07 (sete) porções de substância, apreendidas na residência/moradia dos denunciados, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, conforme se extrai do Laudo nº 410.2.04.2016.013640-01, acostado às fls. 68/70 do incluso Inquérito Policial.

Assim sendo, convém notar pelas informações do caderno policial que os denunciados estavam associados entre si com o fim de vender/fornecer entorpecentes, notadamente do tipo cocaína, para usuários da região.
[...]

A materialidade do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
202806169
, p. 8); termo de apreensão (ID
202806169
, p. 29-31/50);
boletim de ocorrência (ID 1

202806169
, p. 38-43); Laudo Pericial n. 410.2.04.2016.013640-01 (ID
202806169
, p. 78
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída à apelante, apesar de el
e
sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença

condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
e
.

Com efeito, infere-se destes autos que o Cleiton Vicente, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que comprou a balança de precisão quando foi para o garimpo na cidade de Pontes e Lacerda. O apelante asseverou, ainda, que não é usuário de entorpecentes bem como, não possuía entorpecentes em sua residência e que o montante apreendido não foi encontrado com ele, mas, sim com outros indivíduos [Jonatan e
“Panda”
] anteriormente. Por fim, confirmou que possuía os pinos, no entanto disse que eram usados para guardar munição.

Por sua vez, o policial militar Samuel Ferreira de Almeida, ao ser ouvido em juízo afirmou que o Major Wanderson da Costa Castro foi quem realizou a
abordagem no apelante e verificou as mensagens recebidas no celular dele, indicando uma suposta negociação de munições de arma de fogo e, por se tratar de crime permanente, determinou que uma equipe policial se dirigisse até a residência de Cleiton Vicente para apurar a ocorrência do referido crime. O agente público disse, também, que foi até a residência do apelante e lá encontrou
uma arma de fogo calibre .28, munições de mesmo calibre e de calibres diversos, bem como uma balança de precisão, vários pinos
(utilizados para acondicionar entorpecentes),
3 (três) ou 4 (quatro) invólucros de substâncias análogas à cocaína, vários aparelhos celulares
e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro.

Samuel Ferreira de Almeida relatou, outrossim, que durante a diligência na casa do apelante o celular dele tocou com outra mensagem de texto solicitando uma “parada”, e após isso, Cleiton confessou que estava vendendo drogas identificando ainda os seus comparsas de venda, dentre eles o indivíduo denominado Klinger.

Como se sabe tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa,
providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por este
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pela apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo que desconhecia a origem do entorpecente, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga apreendida, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição almejada neste recurso, devendo, pois, ser mantida a condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Por outro viés, no que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pelo apelante, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário(a), ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a minorante ao apelante sob o fundamento que ele se dedicava as atividades criminosas. No entanto, não se vislumbra elementos que pudesse indicar que Cleiton Vicente se dedica a atividades criminosas, visto que é primário e foi absolvido do crime de associação para o tráfico por não haver provas suficientes de sua ocorrência, razão pela qual não se verifica motivos para não lhe conceder o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Destarte, não é possível negar ao apelante, com base apenas na propalada suposta e recente notícia de possível venda de entorpecentes em outras oportunidades, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ademais disso,
não há nestes autos, qualquer dado probatório, por menor que seja, a denotar que ele mantenha ligação com organização criminosa.

No que diz respeito à fração redutora da causa de diminuição acima citada, verifica-se que a quantidade da droga apreendida com o apelante não foi significativa, dado, esse, que justifica a incidência da minorante em seu coeficiente fracionário máximo 2/3 (dois terços).

Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento da causa redutora de pena operado nesta oportunidade, procedo à retificação da pena de
Cleiton Vicente Rodrigues
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase incide
a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reconhecida no corpo deste voto, na fração de 2/3 (dois terços), estabeleço a pena definitiva do apelante em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e sei
s)
dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena do apelante, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal. E, uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade imposta por 2 (duas) restritivas de direitos, eis que a pena é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de

Cleiton Vicente Rodrigues
,
para reconhecer a causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, aplicada na fração de aplicar na fração de 2/3 (dois terços), e redimensionar sua pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
d
e reclusão em regime inicial
aberto
, e

166 (cento e sessenta e sei
s)
dias-multa
a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2

(duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025